Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704541-85.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: VANDERLI NERES DE LIMA, PEDRO MANOEL DE LIMA, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MORAR BEM. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA CONSTADA POSTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO. CONTRATO COMPLEXO. OBRIGAÇÕES INTERLIGADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar os réus, de forma solidária, a restituírem aos autores os valores pagos, devidamente atualizados. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção, no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida” e tanto os promissários compradores quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 4. Desfeita a relação contratual por ato impositivo da empresa pública distrital, ao constatar a inexistência dos requisitos para participação do programa habitacional, consequentemente extingue-se a relação obrigacional existente entre os autores e as demais partes mencionadas no contrato, tendo em conta a evidente acessoriedade entre os vínculos obrigacionais estabelecidos na complexa relação contratual (poder público, construtora e instituição financeira). Portanto, ainda que lavrada a escritura pública com garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, o negócio não pode subsistir diante da sua singular característica que envolve vários feixes de relações obrigacionais interdependentes e que, portanto, não subsistem autonomamente. 5. Como somente após a contração a CODHAB identificou que os adquirentes não preenchiam os requisitos para serem contemplados no programa, impõe-se o retorno das partes à situação precedente à contratação e, consequentemente, a restituição de todos os valores pagos, sem qualquer desconto. 6. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia de produção/fornecimento devem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, § 1o, CDC). 7. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, e 884 do CC, asseverando estarem ausentes os requisitos para a sua responsabilização e, diante das excludentes da sua responsabilidade, não há que se falar em reparação alguma, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa da parte contrária; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que toda a sua conduta está pautada nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, de modo que a culpa pela rescisão do contrato se deu por ato exclusivo de terceiro, qual seja, CODHAB - interveniente anuente, a qual analisou a documentação dos recorridos de forma tardia. Aduz que qualquer pretensão de devolução dos valores deverá ser movida contra a CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal; c) artigo 85 do CPC, argumentando que pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pela sucumbência, em sua integralidade, deve ser atribuída à parte contrária, pois foi quem deu causa à instauração da lide de maneira desnecessária. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 25344772 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 85 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesses termos, tem-se que, desfeita a relação contratual por ato impositivo da empresa pública distrital, ao constatar a inexistência dos requisitos para participação do programa habitacional, consequentemente extingue-se a relação obrigacional existente entre os autores e as demais partes mencionadas no contrato, tendo em conta a evidente acessoriedade entre os vínculos obrigacionais estabelecidos na complexa relação contratual (poder público, construtora e instituição financeira). Portanto, mesmo que lavrada a escritura pública com garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, ainda assim, o negócio não pode subsistir diante da sua singular característica, envolvendo vários feixes de relações obrigacionais interdependentes e que, portanto, não subsistem autonomamente. Como somente após a contração a CODHAB identificou que os adquirentes não preenchiam os requisitos para serem contemplados no programa, com o desfazimento da avença, impõe-se o retorno das partes à situação precedente à contratação e, consequentemente, a restituição de todos os valores pagos, sem qualquer desconto [...] tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados pelos danos causados [...] Diante da manutenção integral da r. sentença, resta prejudicada a análise do pedido de inversão dos ônus sucumbenciais” (ID. 23359075). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 25344772 - Pág. 12), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016